Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708852-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA EUZA DA SILVA SANTOS, MARIA EVANGELISTA DA CONCEICAO, MARIA EVANGELISTA FONSECA, MARIA FRANCISCA DA SILVA DO NASCIMENTO, MARIA FARIAS DE SOUZA FEITOSA, MARIA FARIAS SANTOS DE SOUZA, MARIA FATIMA DIONISIO CARDOSO, MARIA FAUSTA LACERDA DA SILVA, MARIA FAUSTO BARBOSA, MARIA FEITOSA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzido nas contrarrazões de ID 42059811. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora